Tribunal: TJDFT
Processo: 0737457-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737457-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCB, CONSTRUCOES, REFORMAS E REPAROS LTDA AGRAVADO: NILZA MARIA MALCHER DE OLIVEIRA GOUVEIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré, CCB, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E REPAROS LTDA, contra r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, que, na ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória no 0705324-81.2021.8.07.0014 ajuizada por NILZA MARIA MALCHER DE OLIVEIRA GOUVEIA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré. O recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas recursais, por ocasião do objeto da demanda. Verifica-se que, embora o recurso tenha sido nomeado como “agravo de instrumento c/c pedido liminar”, não há pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da r. decisão agravada, tampouco fora demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (ID 40977995). Ante o exposto, em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o[1] e 141[2], do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1019, II, do mesmo diploma legal[3]. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. [2]Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. [3]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;